Tribunal: TJDFT
Processo: 0705325-83.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705325-83.2023.8.07.0018 APELANTE: DANILO FRANCISCO SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposta por DANILO FRANCISCO SOUSA contra a sentença ID 65143335, integrada pela sentença ID 65143338, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública movido em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP, ora apelados. Nas razões recursais em exame, o apelante requer, em suma: [...] a antecipação da tutela recursal, de sorte que os 1o e 2o APELADOS sejam imediatamente obrigados (i) a designarem o Curso de Formação Profissional do APELANTE no concurso público do Edital da Diretoria de Concursos Públicos da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (DCP-SEE/DF) no 001, de 10 de março de 2022, ou, sucessivamente, (ii) a efetivarem providência alterativa que seja capaz de assegurar a possibilidade de o APELANTE ser definitivamente aprovado nesse certame público ou, ainda sucessivamente, (iii) a, futuramente, nomearem o APELANTE para o cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, e o empossarem nesse mesmíssimo cargo mesmo sem a realização, de sua parte – ou seja, por parte do APELANTE – do referido Curso de Formação Profissional – e isso, decerto, apenas na hipótese de haver a nomeação de candidatos/as para o cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, em quantidade que abranja a classificação final do APELANTE no mencionado certame público do Edital DCP-SEE/DF no 001/2022. 76. Posteriormente, quando do julgamento do recurso de apelação em comento, o APELANTE requer a confirmação da antecipação da tutela recursal e a procedência de todos os seus pleitos, com a integral reforma da sentença de 18 de julho de 2024 – integrada pela ulterior sentença de 31 de julho de 2024 – as quais extinguiram prematura e indevidamente o Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública no 0705325-83.2023.8.07.0018/DF – e isso de forma que os 1o e 2o APELADOS sejam compelidos a: i.i) agendarem o Curso de Formação Profissional do APELANTE – do cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal – como modo de permitir que o APELANTE finalize definitivamente todas as fases do concurso do Edital DCP-SEE/DF no 001/2022; i.ii) sucessivamente, caso a providência pleiteada no subtópico “i.i)” não seja viável, que os 1o e 2o APELADOS sejam então obrigados a efetivar medida alternativa capaz de garantir a participação do APELANTE em todas as fases do certame público do Edital DCP-SEE/DF no 001/2022, de maneira que este candidato – a saber, o APELANTE – possa finalizar de maneira definitiva a sua participação no frisado concurso público; i.iii) ainda de forma sucessiva – na circunstância de não ser possível o deferimento dos pleitos formulados em “i.i)” e/ou em “i.ii)” – que o 1o APELADO – DISTRITO FEDERAL – seja obrigado a materializar a nomeação do APELANTE para o cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, e a sua posse nesse cargo mesmo sem a realização, por parte do APELANTE, do aludido Curso de Formação Profissional. 77. O APELANTE pede, outrossim, que: ii) assim que houver a nomeação de candidatos/as para o cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, em número suficiente para contemplar a posição do APELANTE nesse certame público – que é a 224a (ducentésima vigésima quarta) melhor classificação dentre os/as candidatos/as que concorreram nas cotas das vagas reservadas para os/as negros/as – sejam, então, imediatamente empreendidas a sua nomeação para e a sua posse no ressaltado cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal. [...] (ID 65143341). Preparo não recolhido diante da notícia de deferimento da gratuidade da justiça. O Instituto AOCP e o Distrito Federal apresentam contrarrazões, nas quais pugnam pelo não provimento do recurso. A tutela de urgência recursal foi indeferida na decisão ID 67198307. O apelante peticiona no ID 70970213 informando que a pretensão recursal foi atendida administrativamente e requerendo o reconhecimento da perda do objeto, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil – CPC. Intimado para informar a respeito da desistência do presente recurso, o apelante se manifestou afirmativamente. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998, caput, do Código de Processo Civil – CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Da análise dos autos, verifiquei que o pedido de desistência do apelante foi assinado por advogado com poderes especiais para tanto, consoante preceitua o art. 105 do CPC, não tendo sido localizada a revogação da outorga. Assim, com fundamento no dispositivo supracitado e no art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT, homologo a desistência deste recurso. Intimem-se. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 6 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator